Tribunal: TJPA
Processo: 0808404-13.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808404-13.2025.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo a declaração de inexistência de empréstimos consignados, a condenação ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00) e a repetição do indébito (simples até 30/03/2021 e em dobro após).

2.

O embargante alega omissões quanto à aplicação do Tema 1.061/STJ (ônus da prova), ao pedido de compensação de valores, à modulação da repetição do indébito (Tema 929/STJ) e à configuração do dano moral, além de erro material no termo inicial dos juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao ônus da prova e à aplicação do Tema 1.061/STJ; (ii) verificar a existência de vício quanto ao indeferimento do pedido de compensação de valores; (iii) saber se o acórdão foi contraditório ou omisso sobre a devolução em dobro e o "engano justificável"; (iv) analisar se a fraude bancária gera dano moral
in re ipsa
no caso concreto; e (v) definir se há erro material no termo inicial dos juros e na aplicação da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão quanto ao Tema 1.061/STJ, pois o acórdão expressamente consignou que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato quando impugnada a assinatura, sendo que o banco não requereu perícia grafotécnica oportunamente.
5. A compensação foi devidamente enfrentada e indeferida porque o banco não comprovou a efetiva fruição do numerário pelo consumidor; provas unilaterais (telas sistêmicas e comprovantes de TED sem extrato de destino) são insuficientes para tal fim.
6. A repetição em dobro observou rigorosamente a modulação de efeitos do STJ no EAREsp 600.663/RS, sendo o "engano justificável" afastado pela falha grave no dever de segurança e cautela da instituição.
7. O dano moral em descontos indevidos de verba alimentar (aposentadoria) é presumido (
in re ipsa
), não prosperando a tese de necessidade de prova de dano adicional.
8. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), nos termos da Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual derivada da declaração de nulidade do vínculo, devendo a Lei nº 14.905/2024 ser observada na fase de liquidação.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a matéria foi integralmente apreciada de forma clara e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, sendo vedada a sua utilização para a rediscussão de mérito ou reexame de provas. 2. A ausência de perícia grafotécnica por inércia da instituição financeira implica a não comprovação da higidez do contrato, nos termos do Tema 1.061/STJ. 3. O pedido de compensação depende de prova robusta da efetiva entrega e utilização do valor pelo consumidor, não bastando documentos unilaterais do banco. 4. O termo inicial dos juros de mora na responsabilidade civil por fraude bancária é o evento danoso (Súmula 54/STJ).”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, 429 e 1.022; CC, arts. 368, 369, 389, 398 e 406; Lei nº 14.905/2024; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-RJ, APL 00149443820158190208; TJ-PI, AgInt no AI 0758839-96.2023.8.18.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808404-13.2025.8.14.0051

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
ANTONIO FRANCISCO DE MELO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 34888566

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 34888566
, que
conheceu e NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto em face de
ANTONIO FRANCISCO DE MELO.

Na origem o autor alega que foi surpreendido com descontos em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referia a empréstimos consignados contratos nº
596361216 e nº 596575341
, no valor total de
R$ 254,89
.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

Contestação (ID 31660343) alegando a regularidade da contratação. O banco não apresentou o contrato supostamente entabulado entre as partes.

Sobreveio a sentença no Id. 31660365:

Ante o exposto, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
ANTÔNIO FRANCISCO DE MELO
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, para
DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 596361216 e nº 596575341
;

CONDENAR o réu a restituir em dobro
ao autor os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, no montante de
R$ 37.793,10
, acrescido de correção monetária (desde cada desconto) e juros de mora de 1% ao mês (desde a citação);

CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

DETERMINAR ao INSS a cessação imediata dos descontos
referentes aos contratos mencionados, oficiando-se para cumprimento;

CONDENAR ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

P.R.I. e certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Por questão de eficiência processual, SERVIRÁ a presente sentença como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Santarém/PA, data registrada no sistema.

RAFAEL GREHS
Juiz de Direito no exercício da jurisdição cumulativa

Inconformada, a parte ré
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 31660367).

Preliminarmente alega a omissão da sentença sobre o pedido de compensação de valores.

No mérito, sustenta que a contratação foi devidamente realizada pela parte autora e a inexistência de dano moral, bem como que o autor não apresentou prova constitutiva de seu direito.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a redução da indenização a título de danos morais e a repetição simples dos valores.

Contrarrazões no ID 31660375.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 31670161):

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. REPETIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO MODULADA PELO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

________________________________________

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira inconformada com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por beneficiário do INSS, que sofreu descontos indevidos decorrentes de supostos contratos de empréstimo consignado não reconhecidos.

A sentença reconheceu a inexistência dos contratos, determinou a devolução em dobro dos valores descontados, fixou indenização por dano moral e determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor.

________________________________________

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A apelação discute:

(i) a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados;

(ii) a existência de dano moral indenizável;

(iii) a forma de devolução dos valores descontados (simples ou em dobro);

(iv) o pedido de compensação de valores eventualmente disponibilizados ao autor;

(v) a quantificação da indenização por dano moral.

________________________________________

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não apresentou prova da regular contratação, tampouco requereu perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Nos termos do Tema 1.061/STJ e da Súmula 479/STJ, aplica-se a responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes praticadas em contratos bancários.

6. O dano moral é presumido (in re ipsa), tendo em vista os descontos indevidos sobre verbas alimentares. Contudo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor da indenização foi reduzido para R$ 3.000,00.

7. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 600663/RS: valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, a devolução deve ocorrer em dobro.

8. O pedido de compensação dos valores supostamente recebidos pelo autor foi indeferido, pois a instituição não comprovou a entrega ou utilização do valor pelo autor.

9. Na liquidação da sentença, deverão ser aplicadas as atualizações e juros conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024, observando-se os marcos definidos pelas Súmulas 43 e 54 do STJ.

________________________________________

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para:

(i) reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00;

(ii) determinar a repetição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

11. Mantida a declaração de inexistência dos contratos e os demais termos da sentença de origem.

Tese de julgamento:

“1. Incumbe à instituição financeira, nas hipóteses de contestação da autenticidade de contrato bancário, o ônus de comprovar sua veracidade. 2. A responsabilidade do banco é objetiva pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado. 3. A repetição de indébito será simples para valores descontados antes da data de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos do STJ no EAREsp 600663/RS. 4. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, 489, 926, 927;

CC, arts. 389, 398, 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024);

CDC, art. 14;

CF/1988, art. 5º, incisos V e X.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021.

STJ, AgInt no AREsp 1670026/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª T., j. 06.06.2022.

STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021.

STJ, Súmulas nº 297, 362, 479.

TJPA, Apelação Cível nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª TDP, j. 2024.

Então o
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
interpôs
Agravo Interno
.

Nas razões recursais de id 32359875

sustenta: (i) a não compensação do crédito do empréstimo; (ii) a regularidade da contratação do cartão de crédito; (iii) a ausência de provas das alegações da parte autora. Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a minoração das indenizações e a compensação de valores.

Contrarrazões no ID 33823648.

Vieram-me os autos conclusos.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 34888566
), cuja ementa transcrevo:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM MODULAÇÃO DO STJ. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
contra decisão monocrática que
deu parcial provimento
à apelação para (i)
reduzir
a indenização por dano moral para
R$ 3.000,00
e (ii)
modular
a repetição do indébito (simples até 30/03/2021 e em dobro após), mantendo a
declaração de inexistência
dos contratos consignados nº
596361216
e nº
596575341
, bem como a
cessação dos descontos
no benefício previdenciário do autor.

2.

Na origem, o autor alegou
descontos indevidos
em benefício do INSS por contratos não reconhecidos; o banco
não apresentou
o instrumento contratual e não requereu
perícia grafotécnica
. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com restituição e dano moral, além de determinar a cessação dos descontos.

II. Questões em discussão

1.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o banco comprovou a
regularidade da contratação
e a legitimidade dos descontos; (ii) saber se há
dano moral indenizável
; (iii) definir a
forma de restituição
do indébito (simples ou em dobro) diante da modulação do STJ; (iv) saber se é cabível
compensação
de valores supostamente disponibilizados ao consumidor; e (v) verificar se existem fundamentos novos no agravo interno aptos a
reformar
a decisão monocrática.

III. Razões de decidir

1.

O agravo interno não trouxe
argumentos novos
capazes de infirmar a decisão monocrática, razão pela qual se impõe sua manutenção.

2.

Em relação à contratação, cabia ao banco, diante da impugnação do consumidor e da incidência das regras de distribuição do ônus probatório,
comprovar a autenticidade/regularidade
do negócio (CPC, art. 373, II; CPC, art. 429, II), o que não ocorreu, inclusive pela ausência de requerimento de
perícia grafotécnica
.

3.

A responsabilidade civil da instituição financeira é
objetiva
por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ), não afastada pela alegação de fortuito interno.

4.

Os descontos indevidos em
benefício previdenciário
(verba alimentar) configuram
dano moral in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto. Mantida a redução do quantum para
R$ 3.000,00
, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

5.

A repetição do indébito deve observar a
modulação de efeitos
fixada pelo STJ no
EAREsp 600663/RS
: restituição
simples
para descontos anteriores a
30/03/2021
e
em dobro
para os posteriores.

6.

O pedido de
compensação
foi corretamente indeferido, pois a compensação exige dívidas
líquidas e vencidas
(CC, arts. 368 e 369) e o banco
não comprovou
a efetiva disponibilização/entrega e fruição do valor pelo consumidor.

10. Para a liquidação, mantidos os critérios delineados na decisão monocrática: correção e juros conforme CC, arts. 389, 398 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024), e marcos das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ, conforme a natureza de cada verba.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno
conhecido e desprovido
, mantendo-se a decisão monocrática que: (i)
reduziu
o dano moral para
R$ 3.000,00
; (ii) determinou
repetição simples
até 30/03/2021 e
em dobro
após essa data; e (iii) preservou a declaração de inexistência dos contratos, a cessação dos descontos e os demais termos.

Tese de julgamento:
“1. Incumbe à instituição financeira, quando impugnada a autenticidade de contrato bancário, comprovar a veracidade do ajuste (CPC, arts. 373, II, e 429, II; Tema 1.061/STJ). 2. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em operação bancária (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ). 3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido (in re ipsa). 4. A repetição do indébito observa a modulação do STJ: restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores (EAREsp 600663/RS). 5. É incabível compensação sem prova da efetiva disponibilização e liquidez do crédito (CC, arts. 368 e 369).”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 373, 429, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CDC, art. 14; CC, arts. 368, 369, 389, 398 e 406 (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061); STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.06.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, publ. DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 297, 362 e 479; TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, 20ª Sessão Ordinária de 2024 (Plenário Virtual).

O
BANCO BMG S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (Id. 35123531), o Embargante sustenta, em síntese:

a) Omissão quanto à aplicação integral do Tema 1061 do STJ, argumentando que apresentou comprovante de TED que ratificaria o negócio jurídico;

b) Omissão quanto ao pedido de compensação de valores, alegando enriquecimento sem causa do autor;

c) Contradição/Omissão sobre a devolução em dobro, invocando o "engano justificável" e o Tema 929 do STJ;

d) Alega que, com base no REsp 2.161.428/SP, a fraude bancária não geraria dano moral automático.;

e) Necessidade de esclarecimento sobre o termo inicial dos juros e a aplicação da Lei nº 14.905/2024.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 35346305), pugnando pela rejeição dos embargos, apontando o caráter meramente protelatório do recurso e a nítida tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto não assistir razão ao banco embargante. Vejamos:

DO TEMA 1061 DO STJ E DO ÔNUS DA PROVA

O Embargante argumenta que o acórdão seria omisso quanto à aplicação integral do
Tema 1061 do STJ
, argumentando que apresentou comprovante de TED que ratificaria o negócio jurídico.

O acórdão embargado foi cristalino ao aplicar o Tema 1061 do STJ, consignando que, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira. No caso vertente, o banco não requereu a prova pericial grafotécnica no momento oportuno, operando-se a preclusão.

O simples "print" de tela sistêmica ou comprovante de TED isolado não tem o condão de suprir a ausência da prova da higidez do vínculo contratual quando há fraude reconhecida.

O Acórdão foi expresso em sua fundamentação:

(...) A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato colacionado ao Id. 31660333.

Entretanto, em que pese a assertiva da apelante/ré que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que
o recorrente NÃO requereu a realização de perícia grafotécnica durante a instrução processual.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor
, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não o fez.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade de contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

(...)

Assim, o banco réu/agravante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC. (...)

Assim, inexistente a omissão.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

Argumenta que o acórdão

foi omisso quanto ao pedido de compensação de valores, alegando enriquecimento sem causa do autor.

A questão da compensação foi devidamente enfrentada.

O Colegiado entendeu que o banco não comprovou a efetiva fruição do crédito pelo consumidor, elemento indispensável para configurar o direito à compensação e afastar o enriquecimento ilícito. Documentos de circulação interna da instituição financeira, desacompanhados de extratos bancários que demonstrem a entrada e o uso do numerário pelo autor, são insuficientes para tal fim.

No caso em tela, a instituição financeira apresentou um comprovante de TED. Contudo, a jurisprudência majoritária entende que documentos produzidos unilateralmente pelo banco, como
prints
de sistema e comprovantes de TED não autenticados ou corroborados por outros meios de prova, não são, por si sós, suficientes para comprovar a efetiva transferência, especialmente quando impugnados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

·

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)*

·

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. (...) IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)*

O acordão embargado, ao negar a compensação, não o fez por um formalismo exacerbado, mas sim pela ausência de prova robusta e inconteste da liberação do crédito. Permitir a compensação com base em um documento unilateral, frente à negativa do consumidor e ao reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento, seria onerar excessivamente a parte vulnerável da relação e ir de encontro ao princípio da facilitação da defesa do consumidor em juízo (art. 6º, VIII, do CDC).

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO

Aduz que há contradição/omissão sobre a devolução em dobro, invocando o "engano justificável" e o Tema 929 do STJ.

O acórdão aplicou estritamente a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no
EAREsp 600.663/RS
, determinando a restituição simples para descontos até 30/03/2021 e em
dobro
para os posteriores. A alegação de "engano justificável" foi afastada diante da falha grave na prestação do serviço e da ausência de cautelas mínimas na contratação, o que afasta a incidência do Tema 929/STJ em favor do banco.

O Acórdão vaticinou expressamente:

(...)

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos de forma simples
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS).

(...)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos anteriores à 30/03/2021
(extrato ID 31660333) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, sendo em dobro após esta data. (...)

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado neste ponto.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DANO MORAL

O Embargante alega que, com base no REsp 2.161.428/SP, a fraude bancária não geraria dano moral automático.

Sem razão o recorrente nestes pontos. O acordão embargado foi claro e fundamentado ao reconhecer a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, decorrente da privação de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa e hipossuficiente, citando inclusive jurisprudência desta Corte e do STJ sobre o tema.

O acordão guerreado foi expresso:

(...) No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
REDUZO a condenação do banco Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(...)

DO TERMO INICIAL DOS JUROS E DA SUPOSTA INCORREÇÃO

Sustenta o Banco a ocorrência de erro material, pugnando para que os juros incidam a partir do arbitramento, citando a Súmula 362 do STJ.

O argumento revela nítida confusão conceitual. A
Súmula 362 do STJ
dispõe exclusivamente sobre a
correção monetária
. No que tange aos
juros de mora
, em se tratando de responsabilidade extracontratual — consequência lógica da declaração de
inexistência
do negócio jurídico por fraude — o termo inicial é a data do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), conforme dita a
Súmula nº 54 do STJ
.

Reitera-se que o acórdão embargado já consignou a necessidade de observar a legislação vigente à época da liquidação para o cálculo dos encargos. A nova sistemática trazida pela Lei nº 14.905/2024 (IPCA para correção e SELIC para juros legais, conforme regulamentação) será aplicada no momento processual adequado, não havendo omissão ou obscuridade quanto a este ponto.

Portanto, não havendo no acórdão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício no acordão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026